Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0745877-52.2020.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública Paciente : Vilmar Moura Espinosa Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de VILMAR MOURA ESPINOSA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual ressalta a multirreincidência, bem como recentes prisões em decorrência da prática de delitos da mesma espécie (ID 20605315) não se sobressaírem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator